Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA ENTREGA DE PEÇAS. VEÍCULO SINISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso inominado cinge-se à majoração do valor arbitrado a título de dano moral.
2. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 14, atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor, decorrentes de defeitos na prestação dos seus serviços. Na espécie, o autor/recorrente formalizou, em 25/03/2020, o pedido à recorrida de uma série de peças que seriam necessárias para o conserto de seu automóvel. Contudo, passados mais de 200 dias, as peças ainda não haviam sido entregues, tendo o veículo do autor permanecido parado durante esse período em uma oficina.
3. O tempo excessivo para a entrega de peças de reposição suplanta o mero dissabor próprio da vida em sociedade. Na hipótese, houve privação do recorrente do uso de seu veículo por longo período, caracterizando falha na prestação de serviço. Considera-se, por aplicação analógica do art. 18, §1o, do CDC, como razoável para reposição de peças, o prazo de 30 dias e, no caso concreto, esse foi excessivamente extrapolado. Precedente: Acórdão 1313865, 07245602320198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Mantém-se o quantum fixado, a título de dano moral (R$ 5.000,00), que se afigura, inclusive, superior ao fixado em demandas similares. No entanto, considerando a vedação à reformatio in pejus, conserva-se o valor fixado na origem.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.